Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-07.2016.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Apelação Ação de despejo por falta de pagamento c.c. rescisão contratual e cobrança de aluguéis incontroverso. Sentença de procedência na origem. Débito incontroverso. Inexistência de prova de problemas na rede de esgoto, nem de que o locador tivesse sido comunicado desse fato. Entrega das chaves a um frentista sem comprovação da anuência do locador, em infringência de disposição contratual.

Ementa:
Apelação Ação de despejo por falta de pagamento c.c. rescisão contratual e cobrança de aluguéis incontroverso. Sentença de procedência na origem. Débito incontroverso. Inexistência de prova de problemas na rede de esgoto, nem de que o locador tivesse sido comunicado desse fato. Entrega das chaves a um frentista sem comprovação da anuência do locador, em infringência de disposição contratual. Honorários majorados a 12%. Recurso desprovido.